Tribunal: CARF
Processo: 10120.916493/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.916493/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.696 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CIAASA MERCANTIL DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
Não acarreta nulidade a dispensa de intimação para a comprovação do crédito
quando não há nenhuma dúvida quanto à sua falta de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
Saldos negativos de períodos anteriores somente podem integrar o saldo
negativo do período quando há compensação, não sendo a escrita contábil
suficiente para tal demonstração.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE
Não havendo qualquer dúvida sobre a existência de direito, tendo em vista os
documentos acostados os autos necessários para a convicção sobre a matéria,
faz-se desnecessária a prova pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.916493/2011-50
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.916493/2011-50

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso do autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Cuidam os autos de Declarações de Compensação Dcomp, formulado através
do programa PER/Dcomp, onde se solicita o reconhecimento de crédito de Saldo
Negativo de CSLL, ano-base 2006, para compensar com débitos próprios diversos. (fl.
127).
A compensação foi homologada parcialmente, visto que o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo.
Irresignada, a empresa apresenta Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 18),
na qual, em síntese, argumenta que:
O Despacho Decisório contraria expressa e imediatamente o texto da Carta
Magna, posto que a autoridade fiscal deixou de justificar, de modo preciso e livre de
qualquer margem de dúvidas, o motivo pelo qual a compensação declarada não foi
homologada.
A propósito, os dispositivos legais ilustrados no referido despacho são genéricos
e desprovidos da necessária contextualização do caso concreto, impossibilitando ao
contribuinte o necessário conhecimento das razões pelas quais sua declaração de
compensação não foi homologada, o que implica na inarredável Nulidade da decisão.
O extrato intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”
se resume apenas ao fato de que o débito de estimativa não consta na Dcomp
informada ou em sua retificadora ativa, o que é totalmente equivocado, já que pelos
documentos fiscais da contribuinte o crédito em questão tem sido informado em todas
as declarações de imposto de renda da mesma.
Da forma como redigido o Despacho não possui o contribuinte condições
mínimas de expor sua contrariedade contra o ato, o que implica em claro cerceamento
do direito de defesa, eis que se esqueceu o Auditor Fiscal de atender ao determinado
no texto consitucional (patente transgressão ao que dispõe o art. 93, inciso IX da C.F.),
ou seja, fundamentar seu despacho decisório, circunstância passível de Nulidade a teor
do que prescreve o art. 59 do Decreto 70.235/1972 (são nulos os despachos proferidos
com preterição do direito de defesa).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.916493/2011-50

Padece, igualmente, mencionado despacho, de vício formal, na medida em que
prefere a autoridade fazendária não-homologar a compensação almejada, ao invés de
intimar o contribuinte para esclarecer o ocorrido, tal como previsto no caput do art. 65
da Instrução Normativa 900/2008.
No mérito, o saldo negativo de IRPJ é apurado pela soma positiva de créditos
provenientes dos pagamentos mensais (Darf) a título de antecipações, mais Impostos
Retidos na Fonte sobre receitas e créditos de saldos anteriores utilizados, deduzido do
débito anual do imposto apurado com base no balanço. Essa regra foi utilizada por
ocasião da constituição do saldo negativo ano-base 2002 em diante, cujos crédito
foram constituídos anualmente.
Assim, de se notar que o crédito existe de fato e sua composição está
demonstrada, vez que fruto de acúmulos de saldos negativos de períodos anteriores a
2006, que com este foi somado para fins de apuração do saldo credor total, tudo
facilmente identificados pelos documentos anexados.
O fato é que o crédito existe, eventual erro de fato não pode prejudicar o
contribuinte na fruição do crédito.
Inobstante ser pouco provável a alegação de que decaiu o direito de pleitear a
restituição (o saldo negativo é constituído a partir do ano-calendário 2002), em
atenção ao princípio da eventualidade, visando afastar uma eventual preclusão, a
contribuinte vem demonstrar que o saldo negativo tal como apurado, pode e deve ser
integralmente aproveitado, vez que acobertado pela tese prevalecente na
jurisprudência pátria em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
intitulada “cinco mais cinco ( 5 + 5).
Por fim, no caso de superação de todos os argumentos acima discorridos, seja
realizada perícia contábil a fim de se confirmar a existência e liquidez dos créditos em
questão.
Quando do julgamento da DRJ, a decisão restou assim exarada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – VÍCIO FORMAL –
ARGUIÇÃO REJEITADA.
Incabível a alegação de cerceamento de defesa se constam dos autos os elementos de
prova necessários à solução do litígio, relatórios e documentos de análise, bem assim
consta que a contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e apresentou
tempestivamente sua inconformidade, inclusive.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL – COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE PERÍODOS ANTERIORES NÃO EFETIVADAS.
Valores de Saldos Negativos de exercícios anteriores só podem integrar o Saldo
Negativo do período quando efetivadas no respectivo ano-base.
Na espécie, a contribuinte não comprova que compensou débitos de 2006 com créditos
de saldos negativos de exercícios anteriores.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA DESNECESSIDADE
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.916493/2011-50

Desnecessária a realização de diligência/Perícia, haja vista a suficiência dos elementos
de prova contidos nos autos para formar convicção sobre a matéria, objeto da lide.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
–
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL – VEDAÇÃO.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
DEVER DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada com a decisão de piso, interpôs a contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese:
01) Preliminarmente – que o despacho decisório seria nulo pois não foi intimado o
recorrente a apresentar as suas razões.
02) Argui a existência do crédito que foi formado a partir do ano de 2003.
03) Defende a tese do 5+5.
04) Argui a necessidade de perícia para comprovar a existência do saldo negativo.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A contribuinte alega nulidade do Despacho Decisório em razão da falta de
intimação da contribuinte para prestar esclarecimentos sobre o crédito que se pretendia
compensar.
A Recorrente trata da pretensa obrigatoriedade de a Autoridade Administrativa
intimá-la, previamente à edição do despacho decisório, para que comprovasse a existência do
crédito pleiteado, diante da inconsistência apontada, conforme o disposto no art. 65, da IN SRF
no 900/2008.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.916493/2011-50

A Recorrente argumenta que a expressão "poderá" do texto da referida IN
constituir-se-ia em um poder-dever da Administração de intimar o contribuinte quando houver
dúvidas sobre a liquidez do crédito.
Aqui, claramente, estamos diante de uma tentativa de inversão do alcance do
dispositivo colacionado. Tal norma nada mais é do que uma garantia posta ao Fisco de somente
conceder a restituição/ressarcimento/compensação quando estiver seguro quanto a liquidez e
certeza do crédito apresentado pelo Contribuinte. Em havendo dúvida por parte do Fisco em
relação ao crédito apresentado, o referido dispositivo lhe permite condicionar o
pagamento/compensação à sua efetiva comprovação, seja pela apresentação "de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos", seja pela determinação de
"realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas".
No caso em apreço, não houve dúvida nenhuma da parte do Fisco ao não
homologar a compensação, eis que patente a inexistência do crédito pleiteado.
Não se trata, portanto, de uma obrigação, mas tão somente de uma faculdade posta
à disposição da Autoridade Administrativa para garantir a correção no deferimento dos pleitos
dos Contribuintes. Assim, inexiste qualquer nulidade a ser sanada.
Ademais, repetindo a razões da Delegacia de origem, não cabe à administração
tributária fazer provas a favor da contribuinte, apesar do princípio da verdade material imperar
no processo administrativo fiscal.
Pelo acima exposto, nego provimento à preliminar arguida.
Com relação à composição dos saldos negativos, maior sorte não assiste à
recorrente.
Repetiu essa as razões de sua manifestação de inconformidade sem comprovar
qualquer subsistência do crédito alegado.
Ademais, a contribuinte adotou procedimento absolutamente equivocado
adicionando os saldos negativos de exercícios anteriores diretamente no saldo negativo de 2006.
Deveria ter adicionado somente os valores que foram efetivamente compensados.
Conforme mencionado pela Delegacia de origem, o fato de estarem registrados
em sua escrituração e nos documentos fiscais, o saldo negativo que se pretendia compensar, não
significa que houve compensação daqueles valores. Tal compensação somente seria consumada
com a entrega de DCOMP no respectivo período.
Portanto, no mérito não assiste qualquer razão à contribuinte.
Quanto ao pedido de perícia, melhor razão não assiste à Contribuinte, isso porque
somente seria necessária a perícia se houvessem dúvidas quanto a existência do crédito e dúvidas
não existem. A documentação acostada aos autos são suficientes para formar a convicção sobre a
existência ou não do crédito.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.696 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.916493/2011-50

Pelo acima exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso voluntário
mantendo integralmente a decisão primeva.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital